Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração (Doc. 750, fls. 139-147) opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, protocolados em 5/3/2025 (petição STF nº 26.195/2025), em face de acórdão cuja ementa é a seguinte (Doc. 597, fls. 1-3): 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES.



    1. O acórdão embargado levou em consideração diversos elementos de prova para fundamentar a decisão condenatória, e não apenas as declarações dos colaboradores. Mera inconformidade quanto a valoração dos elementos de prova.



    2. Inexistência de omissão quando da fixação do dano moral coletivo. Eventual existência de decisões desta CORTE contrárias à tese sustentada pelos embargantes não caracteriza omissão. Existência de fundamentação adequada no acórdão.



    3. Existência de erro material na proclamação do resultado em relação à dosimetria da pena de PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RAMOS quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317, caput, CP). Fixação da pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    4. Adoção do voto médio em julgamento não unânime no tocante à dosimetria da pena não obriga à realização de cálculo da média aritmética das penas aplicadas, ou aplicação da dosimetria mais favorável aos réus. Inexistência de vício no acórdão embargado.



    5. Valoração fundamentada das provas. Livre convencimento motivado. Irresignação quanto à valoração dos depoimentos prestados não se caracteriza como omissão, tratando-se de mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento. Precedentes.



    6. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Inexistência de bis in idem, omissão, obscuridade ou contradição.



    7. Identificação de circunstância judicial desfavorável, a depender da gravidade, pode ensejar acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro contexto, de duas ou mais vetoriais negativas que, em seu conjunto, representam menor grau de censurabilidade. Inexistência de contradição na dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Inconformismo com os critérios de valoração não caracteriza omissão quanto à apreciação das provas negativas de autoria.



    9. Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    10. Embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS parcialmente acolhidos, tão somente para reconhecer erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e fixá-la em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    11. Embargos de declaração opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM rejeitados.



    (AP 1025 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2025)



    A Defesa do réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS apresentou os presentes Embargos de Declaração e retomou argumentos anteriormente apresentados, no sentido de que (a) há contradição quanto à adoção do voto médio para fixação da pena definitiva a ser cumprida pelo embargante quanto ao crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva); (b) há omissão, no Acórdão embargado, quanto à substituição da pena privativa de liberdade imposta ao réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS pela pena restritiva de direitos. 



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos (Doc. 750, fl. 147):



    “37. Por todo o exposto, requer-se o acolhimento e recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões constantes do v. acórdão que julgou parcialmente procedente os primeiros aclaratórios do Embargante.



    38. Requer-se, ainda, a reforma do v. acórdão, para, acolhidos os presentes embargos com efeitos infringentes, seja a reprimenda de Pedro Paulo fixada em 3 anos de reclusão, em homenagem ao voto médio e ao principio do favor rei.



    39. Acolhido ou não o pedido supra, requer-se, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade fixada por pena restritiva de direitos, na forma do artigo 44, inciso I, do Código Penal.”



    Em decisão de 24/4/2025, rejeitei os embargos de declaração e, diante do caráter meramente protelatório do recurso, determinei a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação da decisão.



    Determinei, por conseguinte, com fundamento no art. 21, II, c/c artigo 341, ambos do RISTF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal : (a) a prisão e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, em relação ao réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS; e (b) a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, os embargos de declaração anteriormente opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS foram parcialmente acolhidos pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tão somente para reconhecer erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e fixá-la em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa. 



    Assim, deve ser fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º, ‘a’ e 3º, do Código Penal.



    Cabível, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tendo em vista estarem presentes os requisitos objetivos previstos no Código Penal: (a) limitação de final de semana; (b) prestação de serviços à comunidade, igualmente a ser estabelecida em sede de execução. 



    Diante do exposto, MANTENHO A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, diante do caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO do recurso, A CERTIFICAÇÃO O TRÂNSITO EM JULGADO, independentemente da publicação desta decisão.



    Em substituição à decisão proferida anteriormente, DETERMINO o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, nos seguintes termos:



    a) limitação de final de semana;



    b) prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser definida durante a execução penal.



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP), devendo as petições recebidas na ação penal relativas a PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS ser trasladadas para os autos da Execução Penal a ser autuada.



    Nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS.



    DETERMINO, por fim, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente